Tribunal: CARF
Processo: 10425.002282/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.002282/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CLEANTO PIO DE SALES CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.002282/2010-22
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.002282/2010-22

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 17/12/2010 (fl.
03), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
06 a 10), da qual o contribuinte foi cientificado em 02/12/2010 (fl. 38), que apurou um
imposto suplementar de R$ 602,94, a ser acrescido dos juros de mora e da multa de
ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2007,
ano-calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as infrações abaixo listadas:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 159,52; e
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 3.860,04, de acordo
com a seguinte motivação: considerado percentual estipulado em sentença judicial
(50% dos vencimentos líquidos, excluídos apenas os descontos legais), sendo os
rendimentos líquidos de R$ 24.129,93 (duas fontes pagadoras) e o valor da pensão
alimentícia de R$ 12.054,96.
Em sua defesa, o impugnante alegou, em síntese, que foram consideradas no cálculo da
pensão apenas duas fontes pagadoras, sendo que possui quatro fontes. Explicou que o
percentual determinado judicialmente no acordo é de 50% dos vencimentos líquidos, os
quais somam R$ 40.158,15, ou seja, poderia ser deduzido a titulo de pensão o valor de
R$ 20.079,07. Informou que deduziu R$ 15.915,00, valor inferior ao permitido de
acordo com a sua renda.
Em relação à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, alegou concordar
com a mesma.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Admite-se a dedução para apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, a título de Pensão Alimentícia Judicial, somente quando o
contribuinte comprova a realização do pagamento e que o mesmo é
decorrente de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016 (e-fls.60) , o sujeito
passivo interpôs, em 30/06/2016 (e-fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso, que os
documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com
decisão judicial e solicita diligência junto às fontes pagadoras. Apresenta pedido de juntada de
novos documentos em 28/07/2013 (e-fls. 73 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.002282/2010-22

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 3.860,04.
Não há questões preliminares cabíveis a serem apreciadas.
De assaz interesse a citação dos excertos do Voto da Decisão guerreada abaixo
colacionados, que expõem importantes citações legais e argumentos contrários aos sustentados
pelo interessado, sendo conclusivos para a formação decisória da presente lide:
Voto
...
Considerando a parcela não impugnada, verifica-se que a discussão, nesta primeira
instância administrativa, está limitada à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e se remete ao disposto no artigo 8o da Lei no 9.250/95, que prevê as
possibilidades das deduções da base de cálculo do imposto de renda na pessoa física,
sendo necessário, para o deslinde da questão, invocar esse artigo, verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 23 de junho de 2008) (grifei)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove a realização do pagamento da
pensão alimentícia e que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a
dedução na base de cálculo do Imposto de Renda. (ora grifado)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.002282/2010-22

Ora, a norma tributária no entanto não dá aos recibos valor probante absoluto,
ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com
nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade
fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito
da existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
pagamentos realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 04/10/2012 (e-fls. 35),
obrigação da qual não se desincumbiu durante toda a lide. Mesmo com a apresentação do
Acordo Judicial e das alegações de que o erro vem das fontes pagadoras, não foi comprovada a
efetividade dos pagamentos por meio alternativo cf. alegado.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis
para tal intento.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de dedução indevida de pensão
judicial no valor de R$ 3.860,04.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas
produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise da
legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.002282/2010-22

Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos e provas
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original